Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703935-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIULIANNO FERREIRA SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GIULIANNO FERREIRA SANTOS, requerendo o afastamento dos maus antecedentes, reincidência e fixação do regime aberto nos autos do PJe 0701290-84.2021.8.07.0007. Intime-se a impetrante para esclarecer e indicar a autoridade coatora, uma vez que fala em decisão monocrática da Segunda Turma Criminal quando, ao que tudo indica, está se voltando contra julgamento de Turma Recursal. Prazo de 05 dias para os esclarecimentos, devendo juntar o ato tido como coator, sob pena de indeferimento liminar do Habeas Corpus, que não pode ser utilizado como substituto de recurso. Após, conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator